Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiros opostos por empresa em recuperação judicial visando desconstituir penhora incidente sobre cotas sociais de sócio minoritário, no curso de execução movida contra o sócio e outras pessoas. A embargante alega, em síntese, a impenhorabilidade das cotas sociais, a incompetência do juízo da execução e a ocorrência de novação da dívida, ante a existência de crédito sujeito à recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da alegação relativa à ordem legal de penhora, apresentada apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se a penhora de cotas sociais de sócio minoritário de empresa em recuperação judicial é juridicamente admissível; e (iii) determinar se o juízo da recuperação judicial é competente para decidir sobre a constrição de tais cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação, apresentada apenas em sede de apelação, de que não foi respeitada a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, sem que a matéria tenha sido submetida ao juízo de primeiro grau, o que atrai a incidência da vedação à inovação recursal, por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A preliminar de nulidade de algibeira foi rejeitada, porquanto a ausência de alegação de novação pelas executadas na ação principal não impede que terceiros interessados a suscitem nos embargos, especialmente por se tratar de matéria de defesa.
5. A penhora de cotas sociais é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 835, IX, do CPC, e da jurisprudência pacífica do STJ e STF, que reconhecem sua legalidade e afastam afronta ao princípio da “affectio societatis”.
6. A penhora incide sobre direito patrimonial do sócio, que não se confunde com o patrimônio da sociedade empresária, não se submetendo, portanto, à competência do juízo da recuperação judicial.
7. A recuperação judicial da empresa executada não impede a continuidade da execução contra os sócios coobrigados, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, da Súmula 581 e do Tema 885 do STJ, porque a novação na recuperação judicial não desconstitui a garantia do crédito, art. 50, § 1o, da Lei 11.101/2005.
8. A indisponibilidade decretada por outro juízo não impede a penhora do bem, desde que resguardado o crédito respectivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inovação recursal é vedada quando a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É juridicamente admissível a penhora de cotas sociais pertencentes a sócio de empresa em recuperação judicial, por se tratar de direito patrimonial individual, desvinculado do patrimônio da sociedade.
3. Compete ao juízo da execução, e não ao juízo da recuperação judicial, decidir sobre a penhora de cotas sociais de sócio da empresa recuperanda.
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede a continuidade da execução contra coobrigados, tampouco acarreta novação da dívida em relação a estes.
5. A decretação de indisponibilidade de bens não impede a penhora, desde que respeitado o crédito anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 5o, 6o, 805, 835, IX, 1.012, caput; CC, arts. 1.026; Lei 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1o, 50, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 90910, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, 1a Turma, j. 21.10.1980, DJ 14.11.1980; STJ, AgInt no AREsp 1.860.854/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.398.452/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1.840.531/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgRg no REsp 1.557.425/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.06.2017, DJe 14.06.2017; TJDFT, Acórdão 1857317, 0704634-81.2023.8.07.0014, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 15.05.2024; TJSP, AI 2093577-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024; TJSP, AI 2229907-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.